Tribunal: TJMT
Processo: 1002597-15.2023.8.11.0008
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002597-15.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EUZEBIO JUSTINO DE CAMARGO - CPF: 206.206.751-87 (RECORRENTE), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO), SUDASEG SEGURADORA DE DANOS E PESSOAS S/A - CNPJ: 32.191.644/0001-09 (RECORRIDO), EVELYSE DAYANE STELMATCHUK - CPF: 051.084.659-98 (ADVOGADO), TM CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 23.547.254/0001-20 (RECORRIDO), GIORDANO LUIGI PERINI MALUCELLI - CPF: 075.204.939-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BRUNO MARIO DA SILVA - CPF: 078.417.849-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SEGURO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. BANCO DO BRASIL – MERA ADMINISTRAÇÃO DE CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
Euzébio Justino de Camargo
em face da sentença que reconheceu a
ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.
, extinguindo o feito em relação a este sem resolução do mérito, e julgou parcialmente procedentes os pedidos em face da seguradora Sudaseg Seguradora de Danos e Pessoas S/A, condenando à seguradora a restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

Em suas razões recursais, o autor insurge-se contra o reconhecimento da ilegitimidade do Banco do Brasil.

3.

A legitimidade passiva
ad causam
pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a conduta do demandado e o fato lesivo.

4.

O Banco do Brasil atuou unicamente como depositário e processador de lançamentos em favor da seguradora, sem participação na contratação do seguro de vida objeto da demanda, conforme apólice de id.
248492233
.

5.

Ausente falha na prestação de serviços bancários, não se configura responsabilidade objetiva nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6.

A propósito:
RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFICIO – DESCONTOS EM CONTA BANCARIA – AUSÊNCIA DE CONTRATO - DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO MATERIAL EM DOBRO DEVIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - AUSENCIA DE TRATATIVAS NA SEARA ADMINISTRATIVAS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) 3. Em seu recurso inominado,
o BANCO BRADESCO SA
requer a reforma da sentença para que seja julgado totalmente improcedente o pleito inicial. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório estabelecido. 4. Por sua vez,
a SABEMI SEGURADORA SA
, em seu recurso inominado, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial, sob a alegação de que há necessidade de realização de perícia fonográfica. No mérito, requer a reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, postula a minoração de valor arbitrado a título de danos morais. Em contrarrazões, a parte promovente pugna pelo desprovimento dos recursos interpostos, defendendo a manutenção integral da sentença recorrida.
5. Primeiramente, verifica-se dos autos que os descontos em discussão foram celebrados pela instituição SABEMI SEGURADORA SA, restando evidente a ilegitimidade passiva da promovida BANCO BRADESCO S.A. Assim, por se tratar de matéria de ordem pública, a ilegitimidade passiva poderá ser reconhecida a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de OFÍCIO.
(...) Decisão monocrática em face ao disposto na Súmula no 02 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.
Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado da reclamada
SABEMI SEGURADORA SA
e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR
improcedente o pedido de indenização por danos morais, pelos fundamentos supramencionados, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 16.
Ainda,
monocraticamente,
reconheço de OFÍCIO a ilegitimidade passiva do
BANCO BRADESCO S.A.
e JULGO EXTINTO O PROCESSO
somente com relação a mesma
, sem resolução do mérito,
com artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Dessa forma, resta PREJUDICADO o Recurso Inominado do BANCO BRADESCO S.A. (id. 273588365 em sede recursal). (...) (N.U 1072426-70.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025).

7.

Correta a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da instituição financeira e condenou a seguradora a restituição dos valores descontados e de forma indevida e ao pagamento de indenização por danos morais.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98,
§ 3o
do Código de Processo Civil.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025